Tribunal: CARF
Processo: 10865.902001/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902001/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.351 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CASA BRANDO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE MESMA
ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIGÊNCIA DA IN SRF
21/97.
A possibilidade de o sujeito passivo tributário compensar tributos e
contribuições, independentemente de requerimento, com créditos de mesma
espécie e destinação constitucional foi extinta com a revogação da IN SRF
21/97, promovida pela IN SRF 210/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902001/2010-54
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
266/270) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 15, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 27319.52322.141006.1.3.02-1410, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2002, informado no montante de R$ 28.076,60 e reconhecido no valor de R$
26.697,02, tendo em vista a não confirmação de estimativas compensadas na contabilidade com
saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 1.379,58, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 16/17, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 24/34), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
A inconformada pede a revisão da decisão recorrida, para que seja reconhecida
integralmente a compensação da estimativa de set/02, de maneira a alterar o valor do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 e permitir a homologação integral das
compensações declaradas. Diz que a diferença de R$ 1.379,58, em relação à quitação
da estimativa de setembro, resulta da incidência de multa de mora, aplicados nas
compensações de outubro, novembro e dezembro de 2002. Relata que havia
formalizado a compensação dessas estimativas na contabilidade e na DCTF, valendo-
se do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, conforme autorizariam os arts.
73 e 74 da Lei 9.430/96 e Instruções Normativas 21/97, 73/97 e 210/02. Após
pesquisa de sua situação fiscal, realizada em 13/1/05, descobriu que os débitos
referentes àquelas estimativas ainda estavam em aberto e, por isso, viu-se obrigada a
transmitir PER/DCOMP para formalizar as compensações com o mesmo crédito que
havia informado originalmente na DCTF, além de cancelar pedido de restituição da
parcela remanescente do saldo negativo de 2001, no valor de R$ 5.588,45.
A peticionária sustenta que o prazo para a receita homologar o saldo negativo
do ano-calendário 2002 já estaria extinto, pois, com base no art. 899 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99, RIR/99), teriam transcorrido mais de cinco
anos da transmissão da DIPJ do exercício 2003 (26/6/03), bem como da declaração de
compensação (21/1/05); portanto, a compensação formulada já estaria homologada
tacitamente.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum direito creditório, pelas razões a
seguir transcritas:
Prazo para homologação das compensações
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

A contribuinte equivoca-se quando pretende aplicar o art. 899 do RIR/99 para
justificar a homologação da compensação de que emerge o litígio. Tal artigo é
indicado para a decadência do direito de a Fazenda Pública lançar o imposto, em caso
de lançamento por homologação (com pagamento realizado). A regra apropriada à
homologação de compensação está prevista no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96: a Receita
Federal tem o prazo de cinco anos para homologá-la, a contar da entrega da declaração
de compensação. A (não) homologação parcial, no presente caso, ocorreu dentro do
prazo, quando da expedição do despacho decisório, e perfectibilizou-se quando da
ciência da decisão.
O PER/DCOMP relativo às compensações das estimativas de outubro,
novembro e dezembro de 2002 foi transmitido em 21/1/05 e dele todas as
compensações foram homologadas.
A única parte não homologada em relação aos PER/DCOMP analisados pelo
despacho decisório ora combatido pela recorrente refere-se à compensação relativa à
parte do crédito não reconhecida, de R$ 1.379,58. Nem o PER/DCOMP inicial,
apresentado em 14/12/05, nem o que formalizou a compensação parcialmente
homologada (27319.52322.141006.1.3.02-1410), de 14/10/06, foi transmitido antes de
cinco anos da ciência do despacho decisório.
Assim, não houve homologação integral das compensações, como pretendido
pela recorrente.
Compensações das estimativas de IRPJ de 2002
A interessada procurou demonstrar, por meio de registros da contabilidade (fls.
46/48) e informações em DCTF (fls. 39/41), que as estimativas de outubro a dezembro
de 2002 (DIPJ, fl. 50) teriam sido liquidadas por meio de compensação com o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.
O CTN prevê:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Sob esse supedâneo, o art. 74 da Lei 9.430/96 apresentou a redação original
transcrita a seguir:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Com base na legislação de regência, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF 21/97, cujo art. 14 autorizou o sujeito passivo a compensar,
independentemente de autorização, créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a
maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional para pagamento de débitos de períodos subsequentes da própria pessoa
jurídica.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

A sistemática de compensação foi radicalmente alterada a partir de 1/10/02,
com a vigência da Medida Provisória 66/02, convertida na Lei 10.637/02. O art. 74 da
Lei 9.430/96 passou a ter esta redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Transcrição conforme a Lei 10.637/02)
Com vigência idêntica à das alterações promovidas pela Medida Provisória
66/02, a Instrução Normativa SRF 210/02 regulamentou:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação" .
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
A Instrução Normativa SRF 323 agregou o seguinte parágrafo ao artigo
supracitado, valendo a partir de 28/5/03:
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito
passivo ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição.
A contribuinte defende que o parágrafo acrescentado por esta instrução
normativa demonstra que a legislação não vedava as compensações de débitos
tributários próprios com créditos restituíveis de tributos e contribuições de mesma
espécie e destinação constitucional, independente de autorização. Por isso, realizou as
compensações na contabilidade e na DCTF. Informa ainda que havia efetuado
consulta verbal à agência da Receita Federal e que fora orientada a agir como o fez.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

As compensações das estimativas de outubro, novembro e dezembro de 2002
acabaram sendo novamente formalizadas por meio do PER/DCOMP
16239.90652.210105.1.3.02-8445, em 21/1/05, para regularizar pendência fiscal
descoberta pela contribuinte ao consultar sua situação fiscal (fl. 52). A fim de
reproduzir a compensação promovida na contabilidade, a contribuinte cancelou pedido
de restituição anterior, que fizera com suposta sobra do saldo negativo do ano-
calendário 2001. No entanto, o crédito utilizado nessa ocasião foi um pouco maior, já
que a apresentação do PER/DCOMP ocorreu posteriormente ao vencimento das
estimativas, gerando ajustes de juros moratórios e incidência de multa de mora quando
da liquidação. A multa representou R$ 1.379,58, sendo que esse valor corresponde ao
litígio deste processo. Ela reduziu a disponibilidade considerada para a quitação
integral da estimativa de setembro de 2002, conforme demonstrado nas fls. 55, 60 e 61
do processo administrativo 10865.002063/2010-64.
Como
mencionado
anteriormente,
a
IN
SRF
21/97
autorizava
a
"autocompensação" entre débitos e créditos tributários de mesma espécie e destinação
constitucional. Entretanto, tal norma foi expressamente revogada pela IN SRF 210/02:
Art. 46. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força
normativa, as Instruções Normativas SRF no 28/84, de 22 de março de 1984, no 96/85,
de 26 de novembro de 1985, no 22/96, de 18 de abril de 1996, no 16/97, de 26 de
fevereiro de 1997, no 21/97, de 10 de março de 1997, no 73/97, de 15 de setembro de
1997, no 34/98, de 2 de abril de 1998, no 151/99, de 21 de dezembro de 1999, no 41/00,
de 7 de abril de 2000, no 28, de 13 de março de 2001, o art. 7o, inciso III e § 2o, da
Instrução Normativa SRF no 93, de 23 de novembro de 2001, e a Instrução Normativa
SRF no 203, de 23 de setembro de 2002.
Nesse contexto, as compensações das estimativas de outubro, novembro e
dezembro de 2002, formuladas pela interessada em sua contabilidade e informadas na
DCTF, não tinham apoio normativo. Com a revogação da IN 21/97, apenas a
sistemática da IN 210/02 poderia ser adotada: as compensações passaram a depender
da apresentação de declaração de compensação (posteriormente, PER/DCOMP
eletrônico). Assim, as multas moratórias incidentes na liquidação das estimativas
compensadas por PER/DCOMP em 2005 foram devidas, já que as estimativas não
estavam quitadas. A inovação introduzida pela IN SRF 323/03 quanto ao § 6o do art.
21 da IN SRF 210/02 não representou nova regulamentação; trata-se de conteúdo
interpretativo.
Observou-se que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, aplicado nos
cálculos da DRF Limeira para validar as compensações das estimativas de janeiro a
setembro de 2002, foi superdimensionado, uma vez que adotou o valor informado na
DIPJ de R$ 33.536,71 (fls. 228 e 242), enquanto o direito creditório formalmente
reconhecido foi de R$ 28.003,56 (fls. 174/176 e 181).
Conclusão Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciência do acórdão DRJ em 12/03/2019 (folha 274). Recurso voluntário
apresentado em 09/04/2019 (folha 275).
A recorrente, às folhas 275/282, em síntese do necessário, alega:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

I – Que não há base legal para a cobrança de multa de mora no pagamento em
atraso de estimativas;
II – Que o parágrafo 6o do art. 21 da IN SRF 210/02, introduzido pela IN SRF
323/03, não é interpretativo, tendo estabelecido a obrigatoriedade de apresentar Declaração de
Compensação quando débito e crédito se refiram a um mesmo tributo ou contribuição apenas a
partir de 28/05/03.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Quanto à tese defendida pela recorrente de que seria indevida a cobrança de multa
de mora no pagamento em atraso de estimativas, por ser uma antecipação de tributo devido, cabe
observar que o dispositivo legal que determina a aplicação da multa a débitos não pagos nos
prazos previstos, art. 61 da Lei 9/430/96, não prevê tal exceção, conforme se observa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Não há, portanto, base legal para excepcionar a aplicação da multa de mora a
estimativas recolhidas em atraso.
No que se refere ao parágrafo 6o do art. 21 da IN SRF 210/02, introduzido pela IN
SRF 323/03, conforme argumentado no acórdão recorrido, a IN 21/97, que previa a
compensação na contabilidade entre débitos e créditos tributários de mesma espécie e destinação
constitucional, foi expressamente revogada pela IN SRF 210/02, que passou a viger em
01/10/02. Assim, a única conclusão possível é a de que, de fato, o referido dispositivo
introduzido na IN SRF 210/02 pela IN SRF 323/03 tem caráter meramente interpretativo, pois a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902001/2010-54

obrigatoriedade da apresentação de Declaração de Compensação em tais casos já estava
regulamentada.
As demais considerações da recorrente não guardam relação com a lide em
questão.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital